Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-95.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-95.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em face de Rosa Teixeira de Oliveira, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteava a resolução do contrato de compra e venda de lote urbano por inadimplemento da compradora, a reintegração de posse do imóvel, a retenção parcial dos valores pagos e indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais (em especial a capitalização mensal de juros), manteve a ré na posse do bem e negou os pedidos da autora. A autora apelou da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros em contrato firmado com empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional;
(ii) verificar se é cabível a rescisão do contrato de promessa de compra e venda diante do inadimplemento da compradora;
(iii) analisar a possibilidade de reintegração de posse do imóvel pela vendedora;
(iv) estabelecer os efeitos jurídicos decorrentes da rescisão, incluindo retenção de valores pagos, taxa de fruição e indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros somente é permitida quando prevista em lei e expressamente pactuada com destaque contratual, sendo restrita a instituições financeiras, nos termos da Súmula 539 do STJ. Construtoras e incorporadoras não podem adotar tal prática, sendo nula a cláusula contratual que a prevê.

O inadimplemento do comprador, reconhecido como fato incontroverso nos autos, autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, especialmente quando não comprovadas tentativas recentes de regularização da dívida.

A reintegração de posse à vendedora é cabível, mas deve ser condicionada à restituição proporcional das parcelas pagas pelo comprador inadimplente, conforme estabelecido na Súmula 543 do STJ e na jurisprudência dominante.

É legítima a retenção de 20% dos valores pagos pelo promitente comprador, percentual razoável para compensar despesas administrativas e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

A imposição de taxa de fruição, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído, impedindo cumulação indevida com demais penalidades.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel durante a vigência do contrato, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

A reintegração de posse deve ser suspensa até a efetiva indenização das benfeitorias reconhecidas, garantindo-se ao comprador o direito de permanecer no imóvel nesse período, mediante o cumprimento das obrigações decorrentes do uso da posse.

A nulidade de cláusulas abusivas contratuais não compromete a validade do negócio jurídico em sua totalidade, conforme art. 51, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser preservada a essência do contrato e afastadas apenas as disposições ilegais.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse, desde que garantida a restituição proporcional das parcelas pagas.

A taxa de fruição é cabível em caso de inadimplemento, desde que limitada a 50% do valor a ser restituído.

O comprador de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença.

A reintegração de posse fica condicionada à indenização prévia das benfeitorias realizadas pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 884, 1.219; CDC, arts. 51, IV, §1º e §2º; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 34; Lei nº 9.514/97, art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j. 05.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2088196/SP, j. 23.10.2023; TJ-PA, ApCiv nº 0802451-43.2021.8.14.0040, j. 17.09.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0809275-86.2019.8.14.0040, j. 01.10.2024; TJ-PA, AgInstr nº 0809168-89.2024.8.14.0000, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

tendo como ora apelado
ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos
, ajuizada contra
ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegou ter firmado com a parte ré, Rosa Teixeira de Oliveira, contrato particular de compromisso de compra e venda de lote urbano localizado na Rua U-19, Quadra 417, Lote 030, no Residencial Cidade Jardim, em Parauapebas/PA, pelo valor total de R$ 57.842,00, o qual foi pactuado mediante entrada parcelada e pagamento do saldo remanescente em 200 parcelas mensais, com reajuste anual pelo IGPM/FGV e incidência de juros moratórios de 6,9% ao ano. Aduziu que, diante do inadimplemento da compradora, as partes renegociaram o débito em 2018, ajustando novo parcelamento em 180 prestações de R$ 307,50, contudo, a ré voltou a inadimplir. Diante da mora, sustentou a rescisão contratual por culpa da adquirente, requerendo a reintegração na posse do imóvel, a condenação ao pagamento de perdas e danos, além da homologação da resolução contratual com a retenção de parte dos valores pagos, nos moldes das cláusulas contratuais e da jurisprudência aplicável à espécie.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (ID nº 4428702), a qual julgou
improcedente
o pedido de reintegração de posse e
extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Aduziu que, embora reconhecida a inadimplência da requerida, o contrato celebrado contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização mensal de juros, prática vedada a empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Entendeu-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se, ainda, o direito da requerida à manutenção na posse do imóvel e à continuidade do pagamento das parcelas sem capitalização de juros, com correção monetária simples. Vejamos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o faço com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15), que deverão ser revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA,

a ser depositado na conta corrente n° 182900-9, banco n° 037, agência n° 015.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 4428705), a apelante sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao aplicar a Lei nº 4.591/64, quando, na realidade, deveria ter aplicado a Lei nº 6.766/79, por se tratar de contrato de loteamento urbano e não de incorporação imobiliária.

Aduz que não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a capitalização de juros, a qual estaria expressamente prevista no contrato e autorizada pelo art. 5º, §2º da Lei nº 9.514/97, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as Súmulas 539 e 541.

Sustenta, ainda, que a revisão judicial do contrato não se justifica, pois não há nos autos qualquer demonstração de onerosidade excessiva, tampouco prova de vícios de consentimento, como dolo, coação ou fraude. Defende a legalidade da cláusula de rescisão contratual, especialmente quanto à retenção parcial dos valores pagos, apontando que o percentual retido está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a Lei nº 13.786/2018. Por fim, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, inclusive o de reintegração de posse do imóvel.

Em contrarrazões (ID. 4428718), a apelada, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, argui, inicialmente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, sustenta a manutenção da sentença, defendendo a abusividade de diversas cláusulas contratuais, em especial aquelas que tratam da capitalização de juros e da rescisão contratual.

Argumenta que a autora não integra o Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não poderia aplicar capitalização mensal dos juros. Alega também que a cláusula de rescisão, na forma como prevista, configura enriquecimento ilícito e viola o princípio da boa-fé objetiva. Ressalta que no imóvel objeto do contrato foram realizadas benfeitorias e que nele reside com sua família, sendo indispensável a observância do direito à moradia.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 25293687, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de intervir quanto ao mérito da controvérsia, por se tratar de litígio de natureza patrimonial entre particulares, nos termos do art. 178 do CPC, da Recomendação nº 34/2016 e da Resolução nº 261/2023, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do direito da promitente vendedora à rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano, em razão do inadimplemento da promissária compradora, e nos efeitos jurídicos decorrentes desse desfazimento.

Do exame dos autos, constata-se que o contrato original foi firmado entre a construtora e terceiros, tendo o ora apelado assumido, mediante cessão, os direitos e obrigações contratuais, além de celebrar posteriormente novos termos aditivos.

Embora se reconheça que o recorrido deixou de adimplir as prestações pactuadas, situação incontroversa, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pela autora, sob o fundamento de que diversas cláusulas do instrumento são nulas de pleno direito, notadamente aquelas que preveem capitalização de juros e forma de atualização das parcelas, por afrontarem normas de ordem pública e princípios consumeristas.

A apelante sustenta, em síntese, que os ajustes celebrados estariam escudados na autonomia privada das partes e que a capitalização de juros encontra respaldo na Lei nº 9.514/97, bem como nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Alega que os juros aplicados e os encargos contratuais foram claramente pactuados, inexistindo qualquer prática abusiva ou cláusula leonina.

Sustenta, ainda, a validade da cláusula penal e requer, ao final, a procedência da ação para declarar a rescisão contratual, reintegrar a autora na posse do imóvel e condenar o réu ao pagamento da penalidade convencional, com perdas e danos.

Quanto à capitalização de juros, cumpre destacar que tal prática apenas é admitida em nosso ordenamento jurídico se houver dupla exigência cumulativa: (i) previsão legal expressa e (ii) pactuação clara e destacada no contrato. Nesse sentido, a
Súmula 539 do STJ
estabelece:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

No caso sob análise, a autora ora apelante

é uma empresa do ramo da construção civil e incorporação imobiliária,
não estando submetida à disciplina do Sistema Financeiro Nacional nem do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI
). Como tal, não detém autorização legal para aplicar juros capitalizados mensalmente, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo tal cobrança, pois a exigência legal refere-se exclusivamente a instituições financeiras.

Ainda que o contrato traga previsão genérica de aplicação de encargos e correção monetária, não se identifica cláusula específica e destacada autorizando a capitalização mensal dos juros, em desacordo com a orientação fixada pelo STJ no julgamento do
REsp 973.827/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi)
, cuja tese é amplamente adotada pelas instâncias ordinárias.

O entendimento consolidado da jurisprudência, inclusive com base em precedentes específicos envolvendo a própria recorrente, é no sentido de rejeitar a validade de cláusulas de capitalização de juros inseridas por construtoras ou incorporadoras. A esse respeito, cito o seguinte precedente, altamente pertinente:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (REsp. n. 2005302) .

Na Tabela Price os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF).

A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027917-91 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CONSTRUTORA NÃO EXERCE ATIVIDADE FINANCEIRA E, PORTANTO, NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL VEDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024514320218140040 22307041, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, é acertada a conclusão da magistrada de origem ao declarar
nula a cláusula contratual que prevê capitalização de juros mensais
, uma vez que tal disposição configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à cláusula penal, é importante destacar que, embora haja previsão contratual de penalidade em caso de inadimplemento, tal estipulação não pode ser aplicada de forma cumulativa com a indenização por perdas e danos, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito da parte credora. O STJ é pacífico em admitir a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, mesmo que inadimplente, com retenção moderada, geralmente fixada em até
25% do valor pago
, como forma de compensar eventuais prejuízos sofridos pela vendedora.

O contrato em exame prevê
retenção elevada e sem justificativa
, o que infringe os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A jurisprudência pátria, incluindo o STJ, admite a devolução parcial das parcelas pagas em caso de rescisão, nos moldes da
Lei nº 13.786/2018
, que reformou a Lei nº 4.591/64, estabelecendo critérios objetivos para os descontos devidos à vendedora no caso de resolução por inadimplemento do comprador.

Com base nesse entendimento, a sentença também acertadamente declarou
nula a cláusula contratual que previa a perda integral das parcelas pagas
e assegurou ao requerido o direito à
restituição dos valores desembolsados
, com as devidas deduções legais.

No que se refere ao pedido de reintegração de posse, não obstante a sentença tenha acertado ao reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais, incorreu em equívoco ao julgar totalmente improcedente a demanda, olvidando que o inadimplemento contratual do promitente comprador, ora apelado, é fato
incontroverso nos autos
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a resolução do contrato nos termos do
art. 475 do Código Civil
, que dispõe:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A apelada deixou de cumprir a obrigação principal, que é o pagamento das prestações pactuadas, o que autoriza a rescisão contratual requerida pela promitente vendedora.

Contudo, o desfazimento do contrato exige a observância do
princípio do equilíbrio contratual
, de modo a assegurar a restituição das parcelas efetivamente pagas pelo comprador inadimplente, com
retenção parcial razoável
, conforme entendimento pacificado na
Súmula 543/STJ
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, impõe-se decretar a
rescisão do contrato por culpa do promitente comprador
, garantindo-se a
reintegração de posse à vendedora
, mas com observância da devolução proporcional das parcelas adimplidas.

Cumpre salientar que, embora se reconheça a existência de cláusulas contratuais abusivas, como a que previa a capitalização mensal de juros, tal constatação
não implica a nulidade integral do pacto firmado entre as partes.

Conforme disposto no art. 51, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, “a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida o contrato, exceto quando sua existência for essencial à relação contratual”. No caso concreto, verifica-se que as disposições tidas como abusivas referem-se a encargos acessórios e não comprometem o núcleo do negócio jurídico, que é a transmissão da posse e o pagamento do preço.

Assim, permanece válida a relação contratual em sua essência, sendo plenamente cabível sua resolução judicial em razão do inadimplemento das obrigações principais, por parte do comprador, ora apelado.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 10%. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou as rés a restituir, em parcela única, os valores pagos pelos autores, ressalvada a retenção de 5% (cinco por cento); 2. A construtora e a incorporadora são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor . Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; 3. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que preveem a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído em caso de rescisão e a restituição de forma parcelada; 4. É cabível, no caso concreto, a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, conforme a jurisprudência do STJ; 5. Recursos conhecidos e providos em parte . Tese de julgamento: “1. Em caso de desistência do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 2. A restituição deve ser efetuada em parcela única .”

Dispositivos relevantes citados: art. 7º, parágrafo único e art. 51, IV, ambos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2380773/SP, Quarta Turma, rel . min. Marco Buzzi, DJe de 05/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 22/06/2015; STJ, Tema Repetitivo 577 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01010987520168140301 23182835, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DECLARADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS . MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por L.M.S .E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse contra Lismar do Carmo Silva e Maria Divina Pereira Coelho Silva, julgou improcedente o pedido. A autora alegou inadimplemento por parte dos adquirentes em contrato de compra e venda de imóvel no Residencial Cidade Jardim, com financiamentos e renegociações inadimplidos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) a necessidade de rescisão contratual por inadimplemento e reintegração de posse;

(ii) a possibilidade de retenção de valores pagos, aplicação de multa compensatória e taxa de fruição, além da indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão contratual é cabível em razão do inadimplemento incontroverso por parte dos adquirentes, conforme art . 475 do Código Civil, permitindo a resolução do contrato e a reintegração da posse.

O contrato de compra e venda de imóvel permite a capitalização de juros e a correção monetária, não havendo ilegalidade ou anatocismo na cláusula contratual referente ao IGPM e juros compensatórios.

A retenção de 20% dos valores pagos é legítima, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 543 do STJ), para cobrir despesas administrativas e comerciais.

A cobrança da taxa de fruição, em cumulação com a multa compensatória, é devida, considerando-se justa como forma de indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência.

A posse de boa-fé dos adquirentes lhes assegura o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento do comprador justifica a rescisão contratual e a reintegração de posse em favor do vendedor.

É legítima a retenção de até 20% dos valores pagos pelo comprador inadimplente a título de despesas administrativas e multa compensatória.

A taxa de fruição pode ser cumulada com a multa compensatória em casos de inadimplemento do comprador, visando evitar o enriquecimento sem causa.

O comprador de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, apuradas em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI; CC, arts. 475, 478, 884, 1.219; CDC, arts. 51, II, 53; Lei 6 .766/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp nº 1300418/SC; STJ, REsp nº 2.024.829/SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092758620198140040 22408299, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, reconhecida a culpa do comprador pelo inadimplemento contratual, a vendedora tem direito de reter parte dos valores pagos a título de compensação pelas despesas administrativas e eventuais encargos contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça admite, como orientação reiterada, a retenção de percentual que varia entre
10% a 25%
do total pago, conforme as peculiaridades do caso. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR . RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL ENTRE 10% A 25%. SÚMULA N. 83 DO STJ PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar em reexame fático- probatório. Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos . Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2579263 RJ 2024/0062310-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Assim sendo, no tocante ao percentual de retenção a ser aplicado sobre os valores pagos pelo promitente comprador, é importante considerar as circunstâncias específicas do caso concreto. Verifica-se nos autos que o apelado permaneceu na posse do imóvel por longo período, mesmo após o inadimplemento das obrigações contratuais.

Não consta qualquer comprovação de pagamentos recentes ou tentativa efetiva de quitação do saldo devedor, o que demonstra desídia no cumprimento do contrato. Ademais, o imóvel permaneceu fora do mercado durante esse período, gerando prejuízos à vendedora.

Diante disso, entendo razoável e proporcional a fixação da retenção em 20% (vinte por cento) do total efetivamente pago, patamar este que se insere nos limites jurisprudencialmente admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça — entre 10% e 25% — e que reflete adequadamente o equilíbrio entre as partes, evitando enriquecimento sem causa.

Quanto à reintegração de posse, ressalto que
não pode ser concedida de forma incondicionada
. O retorno ao status quo exige que o comprador seja previamente
indenizado
pelas parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da vendedora.

Não se pode olvidar ainda, acerca das benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no lote, conforme apontado pelos requeridos na Contestação.

A realização de benfeitorias pode consistir na sua conservação, melhoramento ou embelezamento, e se classificam em necessárias, úteis ou voluptuárias.

A teor do artigo 1.219 do Código Civil, é inconteste o direito dos apelados à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, visto que eram possuidores de boa-fé durante o período de adimplência contratual e construíram edificação (casa de alvenaria) no lote que, à época da assinatura do pacto, não possuía nenhuma acessão física ou benfeitoria, sendo tal prerrogativa uma decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse dada ao vendedor.

Deveras, existindo benfeitorias no imóvel que incrementam o valor e o uso do terreno, deve ser reconhecido o direito dos apelantes de serem reparados pela construção das edificações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, afinal, obstar o exercício do direito de ressarcimento contribuiria para o enriquecimento sem causa da parte demandante, que irá retomar o imóvel com melhorias e construções, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio (art. 844 e seguintes do Código Civil).

Nesse sentido, o próprio contrato traz a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas a ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias.

No caso concreto, reputo de boa-fé a posse exercida pelos recorridos sobre o imóvel.

Primeiro, porque a aquisição do lote urbano ocorreu com base em contrato de compra e venda que operou de forma válida até sua rescisão judicial, ou seja, as benfeitorias/acessões levantadas no terreno foram construídas, pelo que vejo dos autos, durante a vigência contratual, quando, repito, os devedores possuíam o imóvel de boa-fé. Segundo, porque a má-fé necessita ser comprovada, logo entendo que o mero inadimplemento contratual não é prova suficiente para tal configuração.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VINCULAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS COMPRADORES. LEGALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OFENSA À COISA JULGADA . INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das partes ao status quo ante com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto, e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário
. 2. Inexiste violação à coisa julgada com o restabalecimento das partes ao estado inicial das coisas, uma vez que o provimento judicial proferido na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza restituitória. 3. Reverter a conclusão adotada pela instância originária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088196 SP 2023/0265282-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Também este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA,
na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1 .219 do Código Civil. 2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas;
(ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato. 3. Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6 .766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora.
No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado.
Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia. 4 . Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agr

avados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas. 5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art . 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Legislação e Jurisprudência Relevantes: · Art. 1.219 do Código Civil: Direito à indenização das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. · Art . 34 da Lei nº 6.766/79: Indenização de benfeitorias em casos de rescisão por inadimplemento. · Jurisprudência: STJ e tribunais estaduais sobre indenização de benfeitorias e direito de retenção. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por L.M.S .E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação. A parte recorrente busca a reintegração de posse de imóvel com base em inadimplemento contratual, alegando que a cláusula resolutiva expressa presente no contrato é suficiente para ensejar a retomada da posse sem necessidade de ação judicial prévia de rescisão contratual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula resolutiva expressa pode autorizar a reintegração de posse sem a necessidade de declaração judicial de rescisão do contrato; (ii) se a via eleita pela recorrente é adequada para discutir a reintegração de posse com base em inadimplemento contratual sem pedido prévio de rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato não dispensa a necessidade de uma declaração judicial para que a rescisão contratual seja efetivada, conforme entendimento consolidado no STJ e nos precedentes desta Corte. 4. A ação de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual exige a prévia rescisão judicial do contrato, sendo inadequada a tentativa de uso da via possessória sem tal declaração. 5. A cláusula resolutiva do contrato prevê expressamente a necessidade de notificação judicial para sua eficácia, reforçando a obrigatoriedade de pronunciamento judicial. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a reintegração de posse, mesmo com cláusula resolutiva expressa, depende de decisão judicial para que seja configurado o esbulho possessório. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula resolutiva expressa não afasta a necessidade de declaração judicial de rescisão contratual para fins de reintegração de posse. 2. A ação possessória não pode ser utilizada para retomar a posse sem prévia rescisão judicial do contrato. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 474; CPC, art . 560. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.789.683/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0016283-21 .2017.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0015187-8 .2017.8.14.0040

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095434720178140040 22405401, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, a reintegração de posse deve ser autorizada
apenas após a comprovação do depósito judicial
dos valores devidos, nos moldes aqui fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau
, a fim de:

a)

Declarar rescindido
o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa do comprador/apelado;

b)

Determinar a reintegração da autora/apelante na posse do imóvel
objeto do contrato, condicionando-se a expedição do respectivo mandado à
comprovação do depósito judicial do valor a ser restituído ao apelado
, conforme descrito no item seguinte;

c)

condenar os recorridos ao pagamento da taxa de fruição mensal, no percentual de 0,5% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas;

d)

determinar a indenização dos requeridos às benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença; e

e)

f) garantir o direito dos apelados em permanecer na posse do imóvel enquanto não ressarcidos pela apelante das benfeitorias/acessões realizadas no lote, sem prejuízo da responsabilização daqueles pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse (retenção do imóvel).

f)

Condenar a apelante a restituir ao apelado os valores por ele pagos
, autorizada a
retenção de 20% (vinte por cento)
sobre o total pago, devendo o montante a ser restituído ser corrigido monetariamente pelo
INPC desde cada desembolso
, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado
desta decisão;

Diante da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma
, fixando os honorários em
10% sobre o valor da condenação líquida
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025